Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-44.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015118-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Em segredo de justiça - CPF: 008.927.371-07 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1015118-44.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):
Tarcila Natalia Goncalves

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem de pauta
: 120

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JÁ CONCEDIDA A OUTRO MORADOR DA RESIDÊNCIA EM PROCESSO APARTADO – MESMO GRUPO FAMILIAR – INÊXISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR NESTE CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em caso de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, havendo a indenização já concedida a outro membro da família que comunga da mesma unidade consumidora, inexiste o dever de indenizar pela concessionária de forma individualizada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte consumidora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A Recorrente sustenta que não houve interrupção na UC da parte autora na data assinalada, inexistindo prova para a indenização pretendida.

Em suas contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da indenização já fixada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Aduz a parte autora que é titular da unidade consumidora UC nº 2162883-9 e que, nos dias 03/05/2022 a 04/05/2022, ou seja, por mais de 24 (vinte e quatro) horas teve o fornecimento de energia elétrica interrompido pela ré de forma errônea, quando esta realizava perícia técnica para instalação de placa solar em residência vizinha.

A Reclamante sustenta que se viu muito prejudica pela interrupção no fornecimento de energia, buscando contato por diversas vezes com a reclamada, sem sucesso no restabelecimento imediato.

Por sua vez, a concessionária Reclamada afirma que inexiste interrupção para a UC objeto desta lide, bem como a parte autora não demonstrou nexo causal capaz de ensejar a indenização aqui pretendida.

Em que pesem as alegações das partes, importa dar outro caminho à demanda, mantendo o entendimento já esposado nos autos n. 1015159-11.2022.8.11.0002, que tem como parte autora a nora da reclamante, a Sra. KATIA DIAS SILVA.

Como lá assentado, reafirmo que o mesmo grupo familiar, todos residentes e usufruindo da mesma unidade consumidora, intentaram demandas, separadamente, buscando a indenização pelo mesmo fato, qual seja, a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida nos dos dias 03/05 a 04/05/23.

Nesse liame, nos autos n.
1015145-27.2022.8.11.0002, o Sr. ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, filho da parte autora neste feito, logrou êxito em ser reparado civilmente a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, foram instauradas com relação ao mesmo fato, três demandas, todas mencionando o mesmo evento danoso, inclusive apresentando as mesmas provas.

Diante desse cenário, entendo por correto impedir a condenação de forma “fatiada”, impondo à concessionaria de serviço público sucessivas punições pelo mesmo evento ocorrido.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO.
DUPLICIDADE DE AÇÕES FUNDADAS NO MESMO FATO. GENITOR DO AUTOR QUE JÁ FOI INDENIZADO PELA CONCESSIONÁRIA EM DECORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INDIVIDUAL PARA CADA MORADOR DA RESIDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015910320188160177 PR 0001591-03.2018.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 26/10/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA URBANA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Cerceamento de defesa: a oitiva de testemunhas revela-se desnecessária no caso, em que as interrupções no fornecimento de energia elétrica podem ser verificadas pelos registros no sistema da concessionária em cotejo com os prazos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem assim diante dos registros de consumo acostados pela própria parte autora com a inicial. 2. Ilegitimidade ativa: embora ausente prova robusta de que os autores sejam, de fato, moradores da localidade denominada de Minas do Camaquã, no interior do Município de Caçapava do Sul/RS, sob a titularidade de Paulo Sérgio Luiz da Silveira quanto à unidade consumidora, a legitimidade possa ser extraída da alegação de que compartilham a mesma residência, podendo ser considerados consumidores por equiparação.
Outrossim, eventual reconhecimento de indenização por dano moral tem sido reconhecida em favor do grupo familiar, assim compreendido todos os moradores da unidade consumidora atingida pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, de modo que ausente prejuízo à concessionária
. 3. Litigância de má-fé: ausência de demonstração do ajuizamento de outras duas demandas pelos autores, pleiteando indenizações por dano moral em virtude de vários períodos em que teriam permanecido sem o fornecimento de energia elétrica. Preliminares afastadas. 4. Mérito: a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, uma vez pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço de natureza pública, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição da Republica. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de seus serviços. 5. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período considerável de tempo, observado o disposto no art. 176, inciso I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pode ensejar a responsabilização da concessionária, caso a religação supere os prazos normativos previstos.\n6. Uma vez que as interrupções no fornecimento não superaram referidos prazos, não se pode presumir terem sido ultrapassados os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando danos à esfera extrapatrimonial da parte demandante, de forma que não há dano moral a ser indenizado.AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 50003510520208210040 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021).

Por isso, rechaçada a tentativa de locupletar-se pelo mesmo evento danoso, pois a indenização aplicada na demanda proposta pelo filho da parte autora já contemplou indenização ao grupo familiar residente na mesma unidade consumidora debatida nesta lide.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023